Tribunal: TJSP
Processo: 1023412-28.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Descontos efetuados em conta corrente diversa daquela utilizada para quitação dos empréstimos pactuados, culminando na integral expropriação da verba salarial da consumidora e comprometendo o limite do cheque especial – Salário integralmente retido pelo banco – Bloqueio indevido – Instituição bancária que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Descontos efetuados em conta corrente diversa daquela utilizada para quitação dos empréstimos pactuados, culminando na integral expropriação da verba salarial da consumidora e comprometendo o limite do cheque especial – Salário integralmente retido pelo banco – Bloqueio indevido – Instituição bancária que deve utilizar as vias próprias para cobrança de seu crédito – Consumidora impedida de utilizar verba de cunho alimentar – Coação imposta pelo réu que afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção constitucional do salário – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Autora que admite estar inadimplente com suas obrigações, de modo que a restituição deverá se dar na forma simplificada – Ausência de demonstração de má-fé na cobrança do banco réu, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC – Cobrança baseada na suposta licitudade das disposições contratuais – Precedente STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO – Dano moral in re ipsa – Dissabores que ultrapassaram o que se entende por mero aborrecimento, consistentes na restrição total do salário – Doutrina – Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 arbitrado em Primeiro Grau que não comporta redução, mostrando-se proporcional e razoável às circunstâncias narradas nos autos – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023412-28.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
ITAÚ S/A, é apelada MARIA ANGÉLICA JACOMETTI MELONI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023412-28.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1023412-28.2019.8.26.0114
Apelante: Banco Itaú S/A
Apelado: Maria Angélica Jacometti Meloni
Comarca: Campinas
Voto n. 9869
APELAÇÃO
Ação indenizatória
Sentença de parcial
procedência Recurso do réu Descontos efetuados em conta
corrente
diversa daquela utilizada para quitação dos
empréstimos pactuados, culminando na integral expropriação
da verba salarial da consumidora e comprometendo o limite do
cheque especial Salário integralmente retido pelo banco
Bloqueio indevido Instituição bancária que deve utilizar as
vias próprias para cobrança de seu crédito Consumidora
impedida de utilizar verba de cunho alimentar
Coação
imposta pelo réu que afronta os princípios da dignidade da
pessoa humana e da proteção constitucional do salário

REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Autora que admite estar
inadimplente com suas obrigações, de modo que a restituição
deverá se dar na forma simplificada
Ausência de
demonstração de má-fé na cobrança do banco réu, conforme
art. 42, parágrafo único, do CDC Cobrança baseada na
suposta licitudade das disposições contratuais Precedente STJ
DANO MORAL CARACTERIZADO Dano moral in re
ipsa Dissabores que ultrapassaram o que se entende por mero
aborrecimento, consistentes na restrição total do salário

Doutrina Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 arbitrado em
Primeiro Grau que não comporta redução, mostrando-se
proporcional e razoável às circunstâncias narradas nos autos
Sentença reformada Recurso parcialmente provido.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA ANGÉLICA
JACOMETTI MELONI contra ITAÚ UNIBANCO S/A.
Narra a autora, em síntese, que possui duas contas correntes perante
o réu: (i) conta corrente n. 10852-1 (agência 7170) e (ii) conta corrente n. 11964-8

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023412-28.2019.8.26.0114 -Voto no
3
(agência 8652).
Aduz que celebrou quatro contratos de empréstimo, todos
entabulados e vinculados à conta corrente n. 10852-1 (agência 7170), de sorte que,
em virtude de dificuldade financeira, não conseguiu adimplir as prestações das dívidas.
Ocorre que, apesar de estar em tratativas extrajudiciais com o
gerente da agência 7170 para renegociar as parcelas em atraso, foi surpreendida com
indevidos débitos realizados na sua conta corrente de n. 11964-8 (agência 8652), que
culminaram na integral expropriação de sua verba salarial e comprometeram o limite
de seu cheque especial.
Assim, a instituição bancária utilizou as somas contidas na conta
corrente n. 11964-8 (agência 8652) para abater as prestações relativas aos
empréstimos em aberto, atrelados à conta corrente n. 10852-1 (agência 7170).
Pretende, dessa forma, a abstenção de novos bloqueios, a
devolução em dobro das importâncias retidas de modo arbitrário, bem como o
ressarcimento, no valor de R$ 20.000,00, pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
Após o devido tramite processual, sobreveio a r. sentença de fls.
418/422, que julgou os pedidos parcialmente procedentes. Para tanto, o douto Juiz de
Primeiro Grau decidiu “determinar que o banco demandado se abstenha de realizar
futuros descontos em contas de titularidade da autora diversa da contratada,
condenar, com fulcro no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o banco réu à
repetição em dobro do indébito, qual seja, R$ 22.619,52, que deverá ser corrigido
monetariamente e acrescido de juros de mora, desde a data do desembolso e para
condenar o banco demandado ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de
danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a data da sentença e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023412-28.2019.8.26.0114 -Voto no
4
com juros de mora de 1% ao mês a partir do escoamento do prazo para o pagamento
voluntário”. Em razão da sucumbência, condenou o demandado ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Insatisfeito, o réu interpôs recurso de apelação. Visa à reforma do r.
“decisum”, batendo-se pela integral improcedência da ação. De forma subsidiária,
pugna pela impossibilidade da devolução em dobro prevista no art. 42, § único, do CPC
bem como requer a redução da indenização por dano moral arbitrada (fls. 433/439).
Contraminuta às fls. 457/463, sem preliminares.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O ponto controvertido nos autos gira em torno da suposta legalidade
da atitude do credor que, na qualidade de gestor das contas bancárias da devedora,
promoveu o desconto integral das quantias depositadas na conta corrente n. 11964-8
(agência 8652) para abatimento de dívidas contraídas perante a conta corrente
10852-1 (agência 7170).
Pois bem. Conquanto a consumidora possua dívidas junto ao
requerido, consubstanciadas em 04 (quatro) contratos de empréstimo celebrados por
meio da conta corrente 10852-1 (agência 7170), a retenção da integralidade de seu
salário mensal, lançado na conta corrente n. 11964-8 (agência 8652), não pode ser
caracterizada como exercício regular de direito.
Não se ignora a possibilidade de a instituição financeira reaver os
créditos disponibilizados. Todavia, os descontos não podem ser desenfrados e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023412-28.2019.8.26.0114 -Voto no
5
ilimitados, sob pena de afrontar a diretriz constitucional da dignidade da pessoa
humana e da prteção do salário.
Ora, se nem mesmo com a aquiescência da parte é possível
descontos de parcelas que comprometam a sua sobrevivência, infere-se que a conduta
de retenção unilateral e total dos vencimentos se mostra completamente abusiva.
Dessa forma, malgrado o inadimplemento confessado pela autora,
não deveria o banco proceder ao bloqueio da integralidade de seu salário líquido,
ainda mais em conta corrente diversa daquela em que os empréstimos foram
pactuados.
Ainda que a avença estipule que “Você autoriza o Itaú a transferir
valores desta Conta Universal Itaú e de outras contas de sua titularidade para
pagamento de qualquer débito por você devido perante as empresas do conglomerado
do Itaú Unibanco Holding S/A” (fls. 435), tal disposição, de maneira alguma, autoriza a
indisponibilidade de toda a remuneração líquida aufeida pelo contratante, de modo a
deixá-lo desprovida de importância indispensável a sua sobrevivência.
O certo é que a casa bancária não poderia coagir a consumidora
dessa maneira, sob pena de impossibilitar o mínimo necessário a sua digna
subsistência, em verdadeira afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e
da proteção constitucional do salário.
A bem da verdade, o apelante não poderia coagir a consumidora
dessa maneira, devendo se utilizar das vias ordinárias próprias para a cobrança de seu
crédito e, por conseguinte, conceder à postulante acesso à sua conta salarial.
Entendimento em sentido contrário, data venia, implicaria acobertar verdadeira
“autotutela” por parte do réu, procedimento abusivo e arbitrário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023412-28.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Patente a conduta irregular do demandado, não há que se falar em
negócio jurídico perfeito ou mesmo em “pacta sunt servanda”.
Importante ressaltar, assim como delineado em Primeiro Grau, que
tal solução não isenta a devedora do ônus de sua inadimplência, podendo o banco réu
cobrar as prestações atrasadas e os respectivos encargos moratórios incidentes até a
data dos efetivos pagamentos.
Nesse contexto, admitindo a autora estar inadimplente com suas
obrigações, a repetição em dobro do indébito não pode subsistir.
A restituição, portanto, deve ser feita de forma simples, porque não
se vislumbra dolo ou má-fé da instituição bancária, senão cobrança baseada na
suposta licitude das disposições contratuais, o que se enquadra na exceção do
“engano justificável”, previsto no § único, do art. 42, do Código de Defesa do
Consumidor, causa excludente da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, precedente do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A jurisprudência das Turmas
que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de
que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42,
parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo
Regimental improvido” (STJ - AgRg no REsp. n. 1.199.273-SP -
Rel. Min. Sidnei Beneti 3a Turma Julgado em 9 de agosto de
2011).
Logo, o montante indevidamente debitado deve ser devolvido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023412-28.2019.8.26.0114 -Voto no
7
forma simples, com atualização monetária e juros de mora de 1% desde a data do
desconto.
Por fim, no tocante aos danos morais, importante observar que,
evidenciada a responsabilidade do réu, tem-se que os danos extrapatrimoniais
atinentes ao caso são, sim, presumíveis, à luz da conduta do banco que,
irregularmente, restringiu importâncias depositadas, de natureza alimentar, na conta
corrente de titularidade da requerente.
O simples fato de a parte ter sofrido com a integral restrição do seu
salário, culminando na necessidade de ajuizamento desta ação, causa inegável
prejuízo, sendo o suficiente para dar azo à condenação da instituição bancária ao
pagamento de danos morais, como forma de coibir condutas semelhantes.
É certo que a indevida constrição não causou mero dissabor à
demandante, mas severo transtorno, aflição, uma vez que o réu a privou de seus
ganhos mensais. Logo, pode-se imaginar o desassossego que se apossou do espírito da
autora durante o período em que permaneceu sem poder desfrutar da justa
contraprestação pecuniária por seu trabalho.
Com relação ao arbitramento do “quantum” indenizatório, não se
olvida de que a justa reparação por danos morais sofridos deve abranger três
vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão
pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao
ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de caráter
dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer
novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique
ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023412-28.2019.8.26.0114 -Voto no
8
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio
do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos
casos de dano moral não contemplado legalmente, a
reparação correspondente será fixada por arbitramento
(CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o
exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem,
ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na
indenização dos danos. É de competência jurisdicional o
estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o
dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição
social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de
ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica
do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da
ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante
deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação do
dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em
contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro,
São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil",
5a edição, págs. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, a
extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa e os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023412-28.2019.8.26.0114 -Voto no
9
Há que prevalecer, em meio a esses elementos, o prudente arbítrio
do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente
enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função (punitiva-compensatória-
preventiva).
A verba indenizatória decorrente de dano moral, na hipótese sub
judice, tem como objetivo minimizar a angústia vivenciada pela demandante em
decorrência da falha na prestação dos serviços do banco réu, que autorizou o bloqueio
integral da conta em que ela recebe a sua remuneração.
Frente às peculiaridades observadas, tem-se por condizente a
importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada em Primeiro Grau que, espera-se,
além de trazer alguma sensação de compensação à vítima, sirva de incentivo para que o
réu, instituição financeira de grande porte, adote providências mais ajustadas para
reaver o seu crédito, mudando o seu comportamento perante os consumidores.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença nos termos
acima delineados, ou seja, apenas para afastar a devolução em dobro prevista no art.
42, § único, do CDC.
Apesar de concedido parcial provimento ao presente recurso, a
autora sucumbe em parte mínima dos pedidos formulados na exordial, motivo pelo qual
se mantém a distribuição dos ônus sucumbenciais tal qual definida na r. sentença
vergastada, inclusive no tocante aos honorários advocatícios, à luz do que dispõe o art.
86 do CPC.
Não se arbitra verba honorária recursal, haja vista que o
inconformismo foi parcialmente acolhido.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023412-28.2019.8.26.0114 -Voto no
10
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica